Tribunal: STF
Processo: HC 258250
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TRÊS ROUBOS MAJORADOS TENTADOS E UM CONSUMADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 24.6.2025, por Rodolfo Augusto Fernandes e Daniel Santos Fernandes, advogados, em benefício de Marcelo Alves Soares, contra acórdão da Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.6.2025, negou provimento ao Habeas Corpus n. 973.296/MA, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara da comarca de São Domingos do Maranhão/MA (Ação Penal n. 0000326-28.2020.8.10.0123), em 1º.9.2023, pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º c/c o inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado), no inc. II do § 2º c/c o inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do mesmo diploma legal (roubo majorado tentado, três vezes) e no inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio consumado). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de trinta e um anos de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e trinta e três dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de junho de 2020, por volta das 18h17, na Travessa José de Alencar, Bairro Piçarreira, São Domingos do Maranhão/MA, Denunciado Marcelo Alves Soares, agindo com animus necandi, cometido para assegurar impunidade de outro crime, efetuou um disparo de arma de fogo contra José Ferreira, na região torácica direita, sendo causa suficiente de sua morte. 



    Consta ainda do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de junho de 2020, por volta das 18h17, na Travessa José de Alencar, Bairro Piçarreira, São Domingos do Maranhão/MA, Marcelo Alves Soares estava na garupa de uma motocicleta conduzida por um indivíduo não identificado quando, mediante violência grave ameaça, previamente ajustados conluiados, em unidade de desígnios, subtraiu aparelho celular de Alexandre de Sousa Ferreira tentou subtrair aparelho celular de Maria Anunciação de Sousa coisa alheia móvel de José Garcia de Sousa Ferreira e Pedro Paulo Lima da Silva.



    No dia, horário local dos fatos, os irmãos Maria Anunciação de Sousa, José Garcia de Sousa Ferreira e Alexandre de Sousa Ferreira estavam na calçada de casa com vizinho Pedro Paulo Lima da Silva quando foram abordados pelo Denunciado e um indivíduo não identificado. 



    Marcelo Alves Soares estava na garupa de uma motocicleta Bros (modelo antigo), cor preta, sem placa de identificação, quando desceu do veículo apontou uma arma de fogo, cor preta, em direção Alexandre de Sousa Ferreira determinou que vítima entregasse celular Asus Zenfone, cor cinza, em que foi atendido. 



    Nesse mesmo sentido, Marcelo Alves Soares, fim de subtrair outro aparelho celular, também abordou Maria Anunciação de Sousa, qual conseguiu esconder aparelho entre as pernas, José Garcia de Sousa Ferreira e Pedro Paulo Lima da Silva, os quais estavam sem seus aparelhos no momento. 



    O indivíduo não identificado ficou, a todo momento, na condução da motocicleta, dando cobertura ao Denunciado e lhe aguardando para fuga. 



    Após tentar subtrair aparelho celular de Maria Anunciação de Sousa, tentar subtrair coisa alheia móvel de José Garcia de Sousa Ferreira e Pedro Paulo Lima da Silva e subtrair aparelho celular de Alexandre de Sousa Ferreira, Marcelo Alves Soares subiu na garupa da motocicleta e, quando se preparava para fugir, o Sr. José Ferreira, pai das vítimas, saiu porta de casa com um facão disse ‘pera aí, moleque’, momento em que Denunciado efetuou um disparo de arma de fogo na região torácica direita de José Ferreira, sendo causa suficiente de sua morte. 



    As investigações apontaram que, no mesmo dia dos crimes, por volta das 22h, Policiais Militares de Presidente Dutra abordaram dois indivíduos não identificados, os quais estavam em uma motocicleta Bros, cor preta, placa NXH-345, veículo cadastrado no nome de Francilma Alves Soares, genitora de Marcelo Alves Soares, com indícios de ser mesma motocicleta utilizada no dia do crime.



    A autoria e materialidade dos delitos estão comprovadas nos autos, pelos termos de declarações das vítimas (fls.), depoimentos testemunhais (fls.), exame cadavérico de José Ferreira (fl.) e Auto de Reconhecimento realizado pela testemunha José Garcia de Sousa Ferreira, o qual reconheceu Marcelo Alves Soares como sendo indivíduo que abordou as vítimas desferiu um disparo de arma de fogo contra José Ferreira” (fls. 134-135, e-doc. 4). 



    3. Em 10.10.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento ao apelo defensivo. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CONSUMADOS E TENTADOS. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ESPECIAL VALOR DAS PALAVRAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Em relação aos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, praticado na clandestinidade, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme em conferir maior destaque às palavras das vítimas, mormente quando há nelas a descrição firme e coerente da cena criminosa. 



    2. In casu, logo após o assassinato do Sr. José Ferreira, os seus filhos depuseram perante a Autoridade de Polícia do Município de São Domingos do Maranhão, informando que os dois Agentes estavam na condução de uma Honda Bros Preta, sendo que tanto José Garcia quanto Alexandre afirmaram se tratar o garupa - quem efetivamente praticou os verbos descrito no tipo penal - de um indivíduo ‘alto, [...], [de] pele clara, cabelo baixo, com uma espécie de cicatriz [do] lado direito posta atrás da orelha’ (ID 30879175, p. 13-16), características que se adequam perfeitamente às descrições físicas do Apelante (vide doc. de ID 30879175, p. 30 e Fotografias do SIISP). 



    3. Foi a partir dessas informações que a Polícia passou a desconfiar de Marcelo (conhecido pelo vulgo ‘Cafeta’), o qual estava sendo investigado por praticar diversos crimes de roubo a partir do mesmo modus operandi não somente em São Domingos do Maranhão, mas também no Município de Presidente Dutra/MA (Município Polo Central) e nas cidades adjacentes, sendo ele considerado um verdadeiro ‘chefe’ de uma ‘rede’ de pessoas que perpetram crimes similares naquela porção geográfica do Estado 
(cf. Relatório de Missão – ID 30879175, p. 23-24). 



    4. A terceira e última premissa acerca da conclusão sobre a culpa do Acusado resulta das declarações das vítimas Alexandre e Pedro Paulo, que, ao deporem em Juízo, foram claros ao identificar, sem sombra de dúvidas, o Apelante como autor dos crimes patrimoniais. 



    5. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 17-18, e-doc. 2).



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 4.11.2024.



    4. Contra o acórdão pelo qual desprovido o apelo defensivo, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 973.296/MA, não conhecido pelo Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça, em 16.3.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, em 11.6.2025:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. DISCRICIONARIEDADE DO TRIBUNAL. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de acusado, sob alegação de reconhecimento irregular de pessoa e insuficiência probatória para a condenação. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus é inadmitido como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte e pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ressalvados casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A alegação de ausência de provas é insustentável, pois a condenação foi devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias, com base em depoimentos que vinculam o réu à prática do delito como coautor. O habeas corpus é via inadequada para reexame de provas.



    5. Inexiste, na análise de ofício, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é admitido como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O habeas corpus não é o meio adequado para reexame de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade’” 
(e-doc. 6). 



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a autoria delitiva não restou demonstrada de forma cabal” (fl. 2, e-doc.1). 



    Alegam que “a percepção das ‘testemunhas’ estaria reduzida em virtude do consumo de bebidas alcoólicas, o que, somado ao fato do evento ter ocorrido no final do dia, quando a luminosidade se encontra no estado de penumbra, todo e qualquer reconhecimento procedido deve ser visto com absoluta cautela” (fl. 3,  
e-doc. 1).



    Afirmam ser possível perceber “da audiência realizada no dia 20/07/2023, que o informante [Pedro Paulo] ao ser inquirido pelo MPE (15:20min) acerca da possibilidade de se proceder ao reconhecimento do apelante, teria em um primeiro momento negado a possibilidade de se proceder ao reconhecimento. Com efeito, veja que o informante declara aos 15:38 ‘consigo NÃO’. Todavia, o ilustríssimo representante do Ministério Público insiste na pergunta já respondida pelo informante (15:50) e questiona ‘foi ele quem fez o assalto, também?’, induzindo a resposta por parte do informante. A qualidade do áudio é péssima, porém, pode-se extrair que o próprio representante do MPE aos 16:15min responde ‘FOI’ em relação ao questionamento se teria sido o paciente o autor do disparo. Não é possível se colher do áudio se o informante responde positivamente ao MPE sobre o que fora questionado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Acrescentam que consta “das declarações prestadas pelo informante 
(filho da vítima, razão pela qual não prestou compromisso) que ao ser questionado pelo MPE ‘se conseguiu identificar o autor do disparo’, respondeu NEGATIVAMENTE. E isso se extrai aos 17:20min da audiência realizada em 05/07/2023. É possível se colher da fala do informante que ‘não lembro dele não’ (17:28). Após a dupla negativa de reconhecimento acerca do autor dos fatos, o MPE apresenta a imagem abaixo para a testemunha proceder ao reconhecimento (18:25min): (...). Por mais surreal que possa parecer, o informante consegue proceder ao reconhecimento do apelante através de uma fotografia de baixíssima resolução, de péssima qualidade, realizada através de uma imagem armazenada no PC do membro do MPE, por videoconferência, que sequer sabemos a qualidade da imagem visualizada pelo informante; em que aparentemente a pessoa encartada na imagem está de boné, usa bigode, enfim, sem antes ter apontado qualquer característica física do autor dos fatos” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Concluem que, “da análise detida dos autos, resta inconteste que a dúvida acerca da autoria delitiva está acima do razoável, razão pela qual a r. sentença penal condenatória chancelada pelo v. acórdão coator merece ser reformada por esta Corte Suprema. É que a prova testemunhal produzida em juízo deixa dúvidas acima do razoável de que o paciente seja o autor dos fatos. Ademais, o simples fato de a motocicleta utilizada no crime pertencer à genitora do paciente não autoriza a conclusão de que tenha sido o autor do crime, haja vista que a motocicleta pode ter sido utilizada por terceiro, o que é absolutamente normal nos rincões do sertão Maranhense” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante ao exposto, requerem os impetrantes e aguarda o paciente que o presente habeas corpus seja concedido, absolvendo-se o paciente, tendo em vista as graves falhas encontradas no ato do reconhecimento de pessoas” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 4.11.2024, antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 24.6.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Pretende-se, no presente habeas corpus, a absolvição do paciente, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório que serviu de fundamento para a condenação.



    10. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 1º.9.2023, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de São Domingos do Maranhão/MA (Ação Penal n. 0000326-28.2020.8.10.0123) às penas de trinta e um anos de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e trinta e três dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio consumado, roubo majorado consumado e roubo majorado tentado, por três vezes.



    Quanto à autoria do paciente e à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    II. 1 – Preliminares – Nulidade do reconhecimento Fotográfico e citação. 



    De já refuto os argumentos defensivos quanto à invalidade do reconhecimento de pessoa em sede policial, isso porque foram observadas todas as recomendações do art.226 do CPP. 



    Quanto ao argumento, inexiste qualquer vedação que o reconhecimento seja feito por meio de fotografia, quando não for possível a condução presencial do investigado. Consigno que jurisprudência é pacífica no sentido de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)’. 



    No caso concreto, houve novamente o reconhecimento pelas vítimas na fase judicial, com plena assistência da defesa e na presença do magistrado e promotor de justiça. Não cabe falar em nulidade ou exclusão da prova. Neste sentido, a jurisprudência inquestionável do STF e STJ: (...)



    A materialidade do crime restou comprovada nos autos, notadamente pelo exame cadavérico de José Ferreira (ID 82088683 – págs.), demonstrando que a vítima fatal apresentava lesão por arma de fogo na região torácica direita, bem como pelos termos de reconhecimento realizado em sede policial e confirmado em juízo, apontando Marcelo Alves Soares como sendo o indivíduo que abordou as vítimas e desferiu um disparo de arma de fogo contra José Ferreira.



    De igual forma, julgo evidente nos autos a autoria delitiva, conforme declarações prestadas pelas vítimas, não pairando dúvidas sobre a identificação do acusado como o autor do delito, vejamos: (...)



    Em que pese a negativa em sede de autodefesa, bem como os argumentos suscitados pela Defesa técnica sobre a ausência de provas, entendo que a autoria restou comprovada. 



    A prova testemunhal produzida em juízo, ratificando as versões apresentadas em sede policial e confirmadas em audiência, não deixam dúvidas de que o acusado, na companhia de outro indivíduo, utilizando-se de uma motocicleta modelo bros, cor preta, abordaram as vítimas, portando uma arma de fogo para roubar celulares. 



    Na ocasião, diante da tentativa do Sr. José Ferreira em impedir a consumação dos delitos, houve o disparo fatal perpetrado pelo réu no momento da fuga. Ademais, endossa a autoria delitiva o fato da motocicleta utilizada no crime pertencer à genitora do denunciado, conforme informações colhidas na fase investigativa, vide fl. 23 do Id 82088683.



    Entendo que o crime praticado contra a vítima José Ferreira amolda-se à figura típica prevista no art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, que doutrinariamente recebeu o nomen juris latrocínio, contemplando crime complexo, qualificado pelo resultado, formado pela soma dos delitos de roubo e homicídio, doloso ou culposo, e ‘ocorre quando, do emprego de violência física contra a pessoa com o fim de subtrair a res, ou para assegurar a sua posse ou a impunidade do crime, decorre a morte da vítima’ (CAPEZ, Fernando). 



    Denota-se que logo após a subtração do aparelho celular, o pai das vítimas apareceu na porta da residência e na posse de uma arma branca declarou ‘pera aí moleque’, na tentativa de reverter a ação delituosa, quando o denunciado efetuou o disparo, atingindo-o no peito direito. Tal conduta evidencia o dolo do réu para a prática do crime patrimonial, sendo que o resultado morte se deu como meio para assegurar a subtração e a impunidade do crime, em perfeita subsunção do fato à norma capitulada. Neste sentido, transcrevo o julgado: (...)



    Neste sentido, são induvidosas as ações perpetradas pelo réu abordando pessoal e diretamente os ofendidos. Em casos tais, a palavra da vítima é imprescindível para elucidação do caso, conforme se depreende da leitura do excerto do eminente STF, in verbis: (...)” 
(fls. 166-172, e-doc. 2).



    11. O Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento ao apelo defensivo. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Sebastião Joaquim Lima Bonfim, trecho no qual reafirmada a autoria do delito:



    “O cerne da controvérsia consiste em saber se os elementos de prova reunidos durante a instrução criminal são suficientes para subsidiar a condenação do Apelante pelos crimes de roubo e de roubo seguido de morte (latrocínio). 



    Bem analisados os argumentos apresentados pela Defesa, concluo que a pretensão neles consubstanciada não merece prosperar. Explico o porquê. 



    No Processo Penal, a prolação de sentença condenatória demanda juízo de certeza em relação à existência da infração (materialidade) e à correspondente identificação de seu autor, de forma que a pendência de dúvidas acerca de quaisquer desses elementos importa na absolvição do Acusado, em razão da incidência do princípio do in dubio pro reo. 



    Isso não significa, entretanto, que o Julgador deva exigir a reunião entre esse ou aquele meio de prova para firmar as suas conclusões, bastando que se convença, de forma razoável e fundamentada, de que os elementos instrutórios colhidos no feito são suficientes a embasar o juízo de culpa, exegese do art. 155 do Código de Processo Penal.



    Em relação aos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, praticado na clandestinidade, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em conferir maior destaque às palavras das vítimas, mormente quando há nelas a descrição firme e coerente da cena criminosa. Confira-se: (...)



    Ressalto essas considerações porque, no caso, a Defesa se firma em dois fatores distintos para induzir o Tribunal à conclusão de que o Acusado não perpetrou os crimes pelos quais foi condenado. O primeiro deles se refere a não identificação do Réu pelos irmãos Maria Anunciação e José Garcia de Sousa, enquanto o segundo diz respeito às condições do ambiente e das vítimas – que estaria ingerindo bebidas alcoólicas em um local de pouca luminosidade. 



    Ocorre, no entanto, que, como bem pontuado pelo magistrado a quo e nas manifestações dos membros do Ministério Público Estadual, essas considerações logo cedem à robustez do arcabouço fático-probatório, conclusão que pode ser extraída da combinação de três premissas diferentes. 



    A primeira delas ressai da dinâmica de informações resultante dos dias dos fatos e daqueles que o sucederam. Isso porque, logo após o assassinato do Sr. José Ferreira, os seus filhos depuseram perante a Autoridade de Polícia do Município de São Domingos do Maranhão, informando que os dois Agentes estavam na condução de uma Honda Bros Preta, sendo que tanto José Garcia quanto Alexandre de Sousa Ferreira afirmaram se tratar o garupa – quem efetivamente praticou os verbos descrito no tipo penal – de um indivíduo ‘alto, [...], [de] pele clara, cabelo baixo, com uma espécie de cicatriz [do] lado direito posta atrás da orelha’ (ID 30879175, p. 13-16), características que se adequam perfeitamente às descrições físicas do Apelante (vide doc. de ID 30879175, p. 30 e Fotografias do SIISP). 



    Foi a partir dessas informações que a Polícia passou a desconfiar de Marcelo (conhecido pelo vulgo ‘Cafeta’), o qual estava sendo investigado por praticar diversos crimes de roubo a partir do mesmo modus operandi não somente em São Domingos do Maranhão, mas também no Município de Presidente Dutra/MA (Município Polo Central) e nas cidades adjacentes, sendo ele considerado um verdadeiro ‘chefe’ de uma ‘rede’ de pessoas que perpetram crimes similares naquela porção geográfica do Estado (cf. Relatório de Missão – ID 30879175, p. 23-24). 



    A terceira e última premissa acerca da conclusão sobre a culpa do Acusado resulta das declarações das vítimas Alexandre de Sousa Ferreira e Pedro Paulo Lima da Silva, que, ao deporem em Juízo, foram claros ao identificar, sem sombra de dúvidas, o Apelante como autor dos crimes patrimoniais. (...)



    Aproveito esse ponto para ressaltar que os fatos contidos na Denúncia provocaram a morte traumática de uma pessoa querida para todas as demais vítimas – uma vez que o Sr. José Ferreira era pai de três das vítimas e vizinho de Pedro Paulo. Talvez tenha sido por essa razão que os irmãos José Garcia e Maria Anunciação não tenham sido capazes de reconhecer o Apelante, circunstância fácil de perceber quando se verifica que a morte dos pais ocorreu aos olhos das quatro outras vítimas dos crimes patrimoniais. 



    Contudo, o fato de Alexandre e Pedro Paulo terem conseguido reunir forças para contornar o fatídico evento por eles experimentado e terem reconhecido o Apelante em dois momentos distintos somente reforça a autoridade da prova oral. E quando se somam a essas constatações a descoberta de que o Acusado possuía as mesmas características físicas descritas pelos ofendidos e que estava perpetrando crimes semelhantes em Municípios próximos na mesma motocicleta e a partir do mesmo modus operandi, não resta outra conclusão a não ser de que foi ele quem praticou os fatos descrito pelo Parquet na Inicial Acusatória.



    De mais a mais, registro que as condições do local (parca luminosidade) e o estado das vítimas (embriaguez provocada pela ingestão de bebidas de teor alcoólico) não somente deixaram de ser provadas pela Defesa, como também em nada influenciam nas constatações deste Juízo, porquanto o Réu foi detalhadamente individualizado no dia dos fatos. 



    Por fim, e somente a título de obter dictum, para afastar quaisquer considerações de invalidade ou de eventual deficiência acerca do procedimento de identificação do Acusado (na Delegacia de Polícia ou em Juízo), destaco que o art. 226 do Código de Processo Penal prevê que o rito de reconhecimento de pessoas somente será adotado quando houve necessidade, isto é, na pendência de dúvida sobre a identificação do suposto autor do crime. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida” 
(fls. 20-24, e-doc. 2). 



    12. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 973.296/MA, o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pela prática dos delitos que lhe foram imputados, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Estes os termos da decisão do Relator, posteriormente ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior:



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Inicialmente, extrai-se que o TJMA fundamentou a manutenção da condenação do paciente sob os seguintes elementos (e-STJ, fls.): (...)



    Com efeito, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido, porquanto, a condenação do paciente restou fundamentadamente justificada. Pelo que se extrai, mediante o cotejo das provas pré-processuais e, especialmente, dos depoimentos colhidos em solo judicial sob o crivo do contraditório, foi frisada a idoneidade do decreto condenatório em desfavor do paciente.



    Foram referenciados os depoimentos colhidos ao longo da instrução, bem como foi frisado que as duas vítimas, Alexandre e Pedro, reconheceram, em juízo, o paciente como autor dos ilícitos. Todos os elementos valorados pela origem, portanto, foram devidamente analisados como circunstâncias fático-probatórias aptas à condenação do paciente. 



    Resta claro, portanto, que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, inciso II, art. 157 § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I e art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c 
art. 14, II, por três vezes, todos do Código Penal (um roubo consumado e três tentados em concurso formal, além do latrocínio consumado em concurso material com os roubos). 



    Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Reiteradamente compreende este Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Na hipótese dos autos, conforme se verifica do acórdão proferido, a autoria dos crimes imputada ao paciente não se firmou em frágil reconhecimento efetuado pelas vítimas. Pelo contrário. Ao que consta, as vítimas, tanto em solo policial, como em juízo, procederam ao reconhecimento do paciente e ratificaram que ele teria sido um dos autores dos crimes. 



    Extrai-se que as vítimas expuseram características físicas, inclusive uma cicatriz, compatíveis com a fotografia do paciente, o que revelou a solidez do reconhecimento realizado.



    Não bastasse isso, consta, ainda, que além do reconhecimento efetuado, o paciente foi identificado por intensa e complexa atividade policial investigativa, que, após a análise de histórico de outros crimes patrimoniais locais, cujo modus operandi demonstrava-se semelhante aos delitos dos autos, logrou em ratificar a autoria a ele imputada.



    Em consequência, não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, ratificados sob o crivo do contraditório, que corroboraram o reconhecimento realizado a apontar a autoria do crime.



    Além disso, o impetrante alega abstratamente supostas violações ao procedimento do artigo 226 do diploma processual penal, sem individualizar quais seriam as latentes causas de nulidade a macularem o reconhecimento efetuado pela vítima. Dessa forma, não se pode falar na nulidade do julgamento em razão de a decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente pela inobservância ao art. 226